Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730017-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETTICIA WOLFF VALADAO AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Letícia Wolff Valadão contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 162810176 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0708280-41.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora apresentada por LETTICIA WOLFF VALADAO no id. 159707727, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, da importância de R$ 3.284,54 encontrada em conta de sua titularidade junto ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme espelho de consulta de id. 158972746 . Alega que a constrição é indevida, pois, anteriormente ao bloqueio, havia aceitado proposta de acordo formulada pelo exequente via contato por email, porém não formalizado, diante do seu pedido de informações quanto aos valores finais a serem custeados. Aduz que o valor constrito seria oriundo de verba salarial. Pugna, então, pelo desbloqueio e, também, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Junta documentos. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 160823491. É o breve relatório. DECIDO. As alegações trazidas à baila pela executada, ora impugnante, não são hábeis a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos. A impugnante/executada afirma que a quantia constrita via SISBAJUD seria oriunda de verba salarial e, portanto, impenhorável, uma vez que compromete a sua capacidade de subsistência. No entanto, não há qualquer documentação nos autos que comprove o alegado, nem mesmo sequer os extratos bancários da conta em que ocorreu o bloqueio de valores foram juntados. Também não há comprovação de renda e tampouco da hipossuficiência alegada. A impugnante sequer comprova a condição de gravidez que relata e utiliza como argumento hábil a desconstituir o bloqueio, o que não se concebe. Além disso, o fato de não ter, a executada, se oposto ao pagamento da dívida e à proposta de realização de acordo não é fato impeditivo para adoção de medidas constritivas inerentes ao feito executivo, conforme tenta fazer crer a impugnante. Assim, não há que falar-se em nulidade da penhora SISBAJUD de id. 158972746. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 3.284,54, acompanhado das atualizações e correção monetária inerentes, conforme id. 158972746, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Com o levantamento dos valores em questão, que não representa a totalidade do débito exequendo, o exequente deverá, no prazo de 05 dias, indicar medidas constritivas concretas, devendo apresentar planilha cálculo, decotando-se os valores levantados, de forma que o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD (id. 158972746 , 11/05/2023) e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. Relativamente ao pleito de gratuidade de justiça, faculto à parte executada, ora impugnante, juntar aos autos comprovante de rendimentos, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. A executada deverá instruir o pleito com comprovantes de rendimentos atuais ou declaração de imposto de renda, que demonstrem a escassez de recursos financeiros para custear a demanda, anexando, conforme o caso, cópia de extratos de contas e investimentos e de faturas de cartões de crédito, dentre outros, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício. Int. Em razões recursais (Id 49345572), formula, inicialmente, pedido de gratuidade de justiça. No mérito, traça breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se, na origem, de execução que visa a cobrá-la “despesas da utilização do crédito do consórcio na realização de serviços médicos”. Conta ter se prontificado a pagar a dívida excutida na origem, aceitando a proposta de acordo formulada pelo agravado, o qual só não foi adimplido até este momento porque não lhe foram fornecidas informações quanto aos valores finais a serem pagos. Informa que, à época, “encontrava-se gestante de 8 (oito) meses, a época, e, hoje, está em puerpério, conforme certidão de nascimento, é solteira, paga aluguel e ainda paga mensalmente prestação do imóvel adquirido pelo programa habitacional da Codhab”. Informa que, poucos dias após o nascimento de seu filho, “foi solicitado pela equipe médica a internação do recém-nascido, pois estava com dificuldade de amamentação ao seio materno com risco de hipoglicemia e desidratação”, sendo que o leite indicado para complementar a alimentação do recém-nascido custa em média R$ 80,00. Rebate o bloqueio judicial realizado sobre o valor de R$ 3.284,54, localizado em sua conta corrente, o qual representa verba de natureza alimentar e foi “adquirido pela agravante e duas amigas através da venda de itens pessoais usados destas, tais como roupas, sapatos e bijuterias diversas com o objetivo de ajudar no custeio das despesas do enxoval do bebê da agravante e contribuição nas despesas familiares destas”. Afirma ser impenhorável a quantia inferior a 40 salário mínimos depositada em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Cita jurisprudência para robustecer suas razões. Deixa de formular pedido liminar no recurso. Ao final, requer: a) Que seja deferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser juridicamente pobre, nos termos do artigo 98 e ss do Código de Processo Civil; b) Pelas razões acima expostas, requer o conhecimento deste recurso, e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a decisão atacada e determinar o desbloqueio da quantia e imediata suspensão da penhora, como forma de resguardar uma sobrevivência digna à agravante e sua prole. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à apreciação do mérito do agravo de instrumento., examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento ainda não foi apreciado pelo juízo a quo até o momento. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 49345588 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Os expedientes juntados nesta instância (Ids 49345594, 49345596, 49345598, 49345602, 49345607, 49345608, 49346310, 49346316, 49346314 e 49346313), por si só, não têm o condão de demonstrar que a agravante está impossibilitada de custear as despesas do processamento do recurso, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Ademais, apesar de ter noticiado o recente nascimento de seu filho, cujas despesas encontram-se abarcadas pelos documentos coligados aos autos, a agravante nada mencionou sobre a participação material do pai, T.D.C.S., devidamente registrado na certidão de nascimento de Id 49345591, na vida da criança, o que, por óbvio, deve ser considerado quando da análise da situação econômico-financeira da família. Nesse contexto, em sendo, no caso em testilha, a análise do benefício da gratuidade de justiça limitada ao presente agravo de instrumento, cujo preparo apresenta valor módico, não superior a R$ 43,00, entendo insubsistente a alegação de que seu pagamento inviabilizaria o sustento da agravante e de sua família, notadamente se consideradas as ponderações feitas acima. Com efeito, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pela agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça, ao menos nesta sede recursal (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Nesse contexto é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado, neste agravo de instrumento, para dispensar a recorrente do recolhimento do preparo recursal, porquanto ela não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor da taxa judiciária exigida para o processamento do recurso, que constitui requisito extrínseco de admissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora